Tribunal: TCU
Processo: 018.534/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para a contratação de serviços técnicos de engenharia clínica, utilizando software dedicado de gestão desta espécie de atividade,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de concessão de medida cautelar, formulada por WF Tecnologia Científica Ltda., com fulcro no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 20/2023, conduzido pelo Hospital Naval de Brasília, tendo por objeto a contratação de serviços técnicos de engenharia clínica, utilizando software dedicado de gestão desta espécie de atividade, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, com calibração, testes de desempenho e segurança, treinamento de operadores e apoio ao gerenciamento dos equipamentos médico-hospitalares, juntamente da realização de assessoria, consultoria e elaboração de projetos específicos na área hospitalar daquele Hospital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 26/8/2024, por meio da decisão à peça 23; 9.2. restituir o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) para adoção das medidas pertinentes.